Tribunal: TJPA
Processo: 0804375-34.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804375-34.2025.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SILVA PADILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) definir o regime inicial adequado para o cumprimento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada na existência de condenação anterior ainda pendente de trânsito em julgado, o que viola o princípio da presunção de inocência e não constitui motivação idônea para exasperação da pena-base.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valoradas para fins de elevação da pena-base, sob pena de malferimento ao princípio da presunção de não culpabilidade.

5. Com a neutralização da única circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da ausência de reincidência, a reprimenda deve ser cumprida em regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de condenação sem trânsito em julgado para fins de elevação da pena-base constitui fundamento inidôneo e viola o princípio da presunção de inocência. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais. 3. É cabível o regime aberto quando a pena não ultrapassa 4 anos, o réu não é reincidente e não há vetoriais negativas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”; art. 65, III, “d”; Súmula n. 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 447.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Silva Padilha apela da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 27398781).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, mediante neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 27398786).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27398792), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 29911421).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A hipótese dos autos é apelante condenado à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (ID 27398781).

O recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando fundamentação inidônea quanto à valoração negativa da vetorial relativa às circunstâncias do crime, negativada nos seguintes termos:

“Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo à individualização da pena do réu na seguinte forma:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro; quanto aos antecedentes criminais, o acusado possui condenação por outro processo, mas que se encontra em grau de recurso, cabendo a valoração neutra; em relação à conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que valoro de forma neutra o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra;
As circunstâncias do crime, contudo, revelam maior reprovabilidade da conduta, pois praticado em contexto de reiteração delitiva, uma vez que já se encontra condenado nos autos nº 0812301-03.2024.814.0401 pelo mesmo crime de tráfico de drogas, evidenciando desrespeito às normas sociais, razão pela qual valoro negativamente este vetor
; as consequências do delito são normais à espécie, nada tendo como se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a valoração neutra; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual adoto a valoração neutra.

Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49, § 2º do Código Penal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O réu, ao admitir a prática delitiva, colaborou com a instrução criminal. Assim, reduzo a pena em 06 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração.

Ausentes causas de aumento e diminuição a ser considerada.

Assim, fica o réu RODRIGO SILVA PADILHA, condenado a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, torna-se concreta e definitiva.

Embora a pena fixada tenha sido igual a 04 (quatro) anos, verifico que o sentenciado já foi condenado em outro processo, cuja pena foi suspensa, decisão que não foi suficiente para manter o sentenciado longe da prática de crimes, de forma que o regime aberto não se demonstra suficiente para a reprovação e prevenção de novos delitos, pelo que fixo o SEMIABERTO como o regime inicial de cumprimento da pena. nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal”. (ID 27398781).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação da vetorial das
circunstâncias do crime
foi realizada mediante fundamentação inidônea.

Isso porque, na linha da jurisprudência consolidada da Corte Especial, “inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade” (STJ,
HC n. 447.247/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante utilizou a condenação do recorrente no Processo Criminal n. 0812301-03.2024.8.14.0401, pendente de julgamento de recurso de apelação e, portanto, sem trânsito em julgado, para desvalorar a vetorial das circunstâncias do crime, motivação inidônea para justificar a exasperação da basilar, sendo impositiva a neutralização da moduladora.

Outrossim, considerando que somente a vetorial referenciada foi valorada negativamente na primeira fase do cálculo dosimétrico, sua neutralização impõe a fixação da pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém considerando o novo
quantum
de pena, deixo de valorá-la, à vista da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. Dessa forma, a reprimenda intermediária fica estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena que se torna definitiva à vista da ausência de eventos na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, considerando que a pena definitiva fixada é igual a 4 anos de reclusão, bem como não se verificando circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência do recorrente, de rigor a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘
c’
, do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

À vista da mudança de regime de cumprimento de pena, expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025